Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-55.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007944-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.963.421-40 (RECORRENTE), MARIA GREICE DA CONCEICAO - CPF: 496.452.851-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA E VENDA DE PASSAGEM POR AGÊNCIA DE VIAGENS – EMISSÃO DE BILHETES – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ERRO DE GRAFIA – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA AGÊNCIA DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa aérea que impediu o embarque é solidariamente responsável com a agência de turismo que vendeu o bilhete, de modo que o impedimento de embarque e a ausência de solução representa falha na prestação dos serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O impedimento de embarque com fundamento em erro de grafia, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais quando o bilhete fora emitido pela própria agência de viagens, devendo o valor pago pelo novo bilhete ser ressarcido.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor pago (R$ 1.210,05) pelo novo bilhete e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço por impedimento de embarque em razão de erro de grafia no nome preenchido por agência de viagens, sem qualquer solução, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JANAINA FERREIRA DA SILVA
em face
GOL LINHAS AEREAS S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGMP/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a
pagar
os danos materiais ao total na de
R$ 1.210,05 (mil e duzentos e dez reais e cinco centavos)
, corrigido a partir do efetivo desembolso pelo IGPMT/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas a agência de viagens que emitiu o bilhete e preencheu o nome da parte promovente é responsável pelo evento.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da culpa exclusiva de terceiro. Alegou que não é responsável pela emissão do bilhete e que diante de divergência ou erro de grafia no nome constante no bilhete o impedimento do embarque não configura ato ilícito.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados ante a culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da agência de viagens que emitiu o bilhete.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa aérea que impediu o embarque é solidariamente responsável com a agência de turismo que vendeu o bilhete, de modo que o impedimento de embarque e a ausência de solução representa falha na prestação dos serviços que vendeu.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de viagens e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral, uma vez que adquiriu bilhete aéreo perante a agência ZUPPER com trecho Cuiabá/MT - Porto Alegre/RS, relativo à empresa aérea promovida, no entanto no voo de volta, ao comparecer no aeroporto houve impedimento de embarque porque havia erro de grafia no bilhete aéreo. Não embarcou, não houve solução e teve que adquirir novo bilhete aéreo, razão do pleito de dano material e moral.

Houve a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral, porém entende que não tem qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o impedimento de embarque com fundamento em erro de grafia, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais quando o bilhete fora emitido pela própria agência de viagens, devendo o valor pago pelo novo bilhete ser ressarcido.

Diante da relação comercial entre as promovidas e do erro cometido pela agência de viagens ao preencher incorretamente o nome do consumidor enseja o reconhecimento de responsabilidade objetiva e solidária, uma vez que a agencia de viagens impediu o embarque, não apresentou solução e teve o consumidor que adquirir novo bilhete. Nessa relação de consumo o único que não pode ser prejudicado e não pode suportar os riscos da atividade é o consumidor, cabendo às promovidas resolver eventual culpa em ação de regresso.

O dano material deve ser ressarcido e o dano moral indenizado, este último fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021